Tribunal: TJBA
Processo: 0562821-43.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562821-43.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: PESO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
DANIEL ARAUJO LIMA, LARA GURGEL DO AMARAL DUARTE VIEIRA, LISE LIMA LOPES, MARCELO SABINO CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por GPO – Gestão de Projetos e Obras Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, em ação monitória ajuizada por Peso Assessoria e Consultoria Ltda. – ME, rejeitou os embargos monitórios opostos pela ré e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 140.000,00, acrescido de correção monetária e juros, além de condenar a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

A sentença reconheceu que a autora apresentou documentação suficiente a demonstrar a solicitação e a entrega de serviços técnicos de engenharia, consistentes em relatórios e projetos, bem como comunicações eletrônicas e ofícios que evidenciam a relação contratual entre as partes, concluindo que a ré não produziu prova capaz de afastar a exigibilidade do crédito, razão pela qual rejeitou a alegação de exceção do contrato não cumprido e julgou improcedentes os embargos monitórios.

A apelante sustenta inexistência de prova escrita idônea, ausência de contratação formal, inexistência de aceitação dos serviços e arbitrariedade na fixação dos valores, alegando violação ao art. 373, I, do CPC e ao art. 476 do Código Civil, além de indevida inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação monitória.

A apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, afirmando que os documentos juntados demonstram a solicitação, execução e entrega dos serviços, bem como a inexistência de impugnação tempestiva por parte da ré.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o conjunto documental apresentado pela autora é suficiente para caracterizar prova escrita apta a embasar a ação monitória e se a ré comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, especialmente quanto à exceção do contrato não cumprido.

III. Razões de decidir

A prova escrita exigida para a ação monitória não precisa consistir em título formal, bastando documento ou conjunto documental capaz de demonstrar, com verossimilhança, a existência do crédito.

Relatórios técnicos, ofícios de encaminhamento e comunicações eletrônicas que evidenciam solicitações de serviços e sua entrega constituem início de prova escrita suficiente para a propositura da ação monitória.

Demonstrada pela autora a plausibilidade do crédito, incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A exceção do contrato não cumprido exige prova do inadimplemento da parte adversa, não se admitindo mera alegação desacompanhada de elementos probatórios.

A ausência de impugnação tempestiva quanto à execução dos serviços e a inexistência de prova de recusa, defeito ou pagamento autorizam o reconhecimento da exigibilidade da dívida, sob pena de enriquecimento sem causa.

Precedentes admitem a utilização de e-mails, relatórios técnicos e demais documentos informais como prova escrita apta à ação monitória, especialmente em relações comerciais continuadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“
Para a propositura da ação monitória, admite-se como prova escrita conjunto documental composto por relatórios técnicos, ofícios e comunicações eletrônicas que evidenciem a solicitação e a prestação de serviços.”

“
Comprovado o início de prova escrita do crédito, incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, inclusive para o reconhecimento da exceção do contrato não cumprido.”

“
A mera negativa da contratação ou do valor cobrado, desacompanhada de prova, não afasta a exigibilidade do crédito na ação monitória.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 702, §8º; CC, arts. 476 e 884.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000174-15.2021.8.05.0229, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 13/08/2024; TJBA, Apelação nº 0501331-31.2017.8.05.0201, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 10/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação nº
0562821-43.2015.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
GPO – GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS LTDA
e parte(s) recorridas
PESO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA – ME:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA